Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. NÃO EVIDENCIADOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO. EXPRESSA INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA, E ACOLHIDOS OS DA PARTE RÉ.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração da parte autora contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão, contradição e erro material a serem supridas, com relação à análise do acervo probatório. Lado outro, embargos de declaração da parte ré contra acórdão, sob a alegação da omissão a ser suprida, com relação à inversão do ônus de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão, contradição e erro material com relação à (i) análise do acervo probatório; (ii) inversão do ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. O acórdão impugnado discorreu e efetuou a análise dos contratos celebrados pelas partes e com detido exame de todos os indícios probatórios necessários à conclusão ali firmada.
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não é de ser acolhido o recurso da parte autora.
6. Lado outro, o acórdão que dá provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão recorrida, inverte automaticamente os ônus da sucumbência se ocorreu a efetiva fixação da verba honorária, em montante certo, pelo primeiro grau de jurisdição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Entretanto, considerando os princípios processuais da cooperação e da eficiência, e objetivando a máxima clareza do acórdão, se mostra pertinente o ajustamento da decisão judicial para estabelecer a inversão dos honorários de sucumbência em prol da parte ré. No ponto é de ser acolhido o recurso da parte ré.
8. No mais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
9. Não acolhidos os embargos de declaração da parte autora, e acolhidos os da parte ré.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.235.513/AL, rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 24.10.2012; STJ, REsp n. 1.272.464/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.12.2016; STJ, REsp n. 1.434.294/SE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.03.2018; STJ, AgInt na Rcl n. 36.436/SP, rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.02.2019; STJ, REsp n. 1.798.280/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgInt na Rcl n. 38.314/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 17.09.2019; STJ, AgInt nos EAREsp n.o 762.075/MT, rel. Min. Felix Fischer, rel. p. acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.12.2018.